Tribunal: STF
Processo: RHC 61065
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
DEVE-SE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA TOMAR CONHECIMENTO DA
DATA EM QUE SE PROCEDERA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. SUA
INOBSERVANCIA CONSTITUI NULIDADE RELATIVA E SE NÃO FOR ARGUIDA
OPORTUNAMENTE, CONSIDERA-SE SANADA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.